Tribunal: TJDFT
Processo: 0707175-41.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707175-41.2024.8.07.0018 RECORRENTE: KARINA VIEIRA DE MORAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRETENSÃO DE IMPEDIMENTO À FISCALIZAÇÃO DO USO DE CÂMARA DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. EQUIPAMENTO PROIBIDO PELA RESOLUÇÃO ANVISA 56/2009. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. I. A DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, órgão da SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, não pode ser impedida de desempenhar as suas atribuições legais, dentre as quais o controle sanitário de equipamentos, salões de beleza e estabelecimentos de estética. II. Estando em vigor a Resolução ANVISA 56/2009, que proíbe “em todo o território nacional a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta”, não se pode impor judicialmente à autoridade coatora a sua inobservância, presente o disposto nos artigos 1o, 2o, inciso III e § 1o, inciso II, 7o, incisos III, VIII, IX e XV, e 8o, §§ 1o, inciso XI, e 4o, da Lei 9.782/1999. III. A declaração de nulidade da Resolução ANVISA 56/2009 em ação movida por entidade sindical de São Paulo não é dotada de eficácia erga omnes, alcançando apenas a categoria profissional representada no âmbito de sua abrangência territorial. IV. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente defende seu direito à utilização de câmaras de bronzeamento em seu estabelecimento comercial, haja vista que não existe lei proibindo seu uso, mas somente resolução da ANVISA. Afirma que o referido ato normativo já foi declarado nulo pela 24a Vara Federal de São Paulo, no processo n° 0001067-62.2010.4.03.6100. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido ofendido. Requer, ainda, a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A ausência de indicação dos dispositivos legais federais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula n. 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.869.436/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025). Ressalte-se que "A mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional de fundamentação adequada" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.942.055/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021